Tribunal: TJMT
Processo: 1006969-39.2025.8.11.0007
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006969-39.2025.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GESMAR LEAO DE MACEDO - CPF: 193.359.891-34 (APELANTE), MARTA RODRIGUES MACEDO DE MELO - CPF: 033.456.301-17 (ADVOGADO), JEOVA RODRIGUES MACEDO - CPF: 023.044.801-10 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO
.
EXCESSO
.
AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO
.
REJEIÇÃO LIMINAR. EMENDA DA INICIAL
.
NÃO CABIMENTO
.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que rejeitou liminarmente embargos à execução sob o fundamento de ausência de demonstrativo discriminado e atualizado do valor que o embargante entendia devido. O apelante sustenta que a inicial dos embargos foi protocolada em duplicidade, o que impediu a juntada da planilha de cálculo, e que o juízo a quo não oportunizou a emenda da inicial, proferindo diretamente sentença de indeferimento. Alega cerceamento de defesa, violação ao contraditório e ao artigo 10 do CPC, bem como ao artigo 321 do CPC, que prevê a intimação para correção de vícios formais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é admissível o indeferimento liminar da petição inicial dos embargos à execução fundados exclusivamente em excesso de execução, quando ausente o demonstrativo de cálculo exigido pelo artigo 917, § 3º, do CPC, sem prévia intimação para emenda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 917, §§ 3º e 4º, do CPC impõe à parte embargante, quando a alegação for de excesso de execução, a obrigação de indicar o valor que entende correto, acompanhado de demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de indeferimento liminar da inicial.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, nessa hipótese específica, não se aplica o disposto no artigo 321 do CPC, sendo inadmitida a emenda da inicial quando ausente a memória de cálculo (STJ,
AgInt
no
AREsp
2009482/SC, Terceira Turma, j. 09.05.2022).

A alegação de falha no sistema eletrônico não afasta a exigência legal, sendo ônus da parte diligenciar a conferência do protocolo e a regularidade dos documentos anexados.

A indicação do valor tido como correto na petição inicial, desacompanhada da memória de cálculo, não supre o requisito legal, razão pela qual a rejeição liminar se mostra adequada e em conformidade com o entendimento jurisprudencial dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:

Quando os embargos à execução têm como único fundamento o excesso de execução, a ausência de
demonstrativo discriminado e atualizado do valor que o embargante entende devido impõe o indeferimento liminar da petição inicial, nos termos do artigo 917, § 4º, I, do CPC.

Nessa hipótese, é inadmissível a aplicação do artigo 321 do CPC para oportunizar emenda, conforme entendimento consolidado do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 917, §§ 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2009482 SC 2021/0340090-1, Data de Julgamento: 09/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/05/2022.

TJMT
1000136-11.2024.8.11.9005,
Rubens
de
Oliveira Santos Filho
,
Quarta Câmara de Direito Privado
, Julgado em 12/04/2024,
Publicado
no DJE 12/04/2024
.

TJMT
1023255-63.2020.8.11.0041,
Serly
Marcondes Alves
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2022, publicado no DJE 07/07/2022.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Embargos à Execução
rejeitada liminarmente
sob o fundamento de ausência de planilha demonstrativa de excesso de execução
.

O apelante alega que a
inicial dos embargos foi protocolada em duplicidade no sistema eletrônico, o que impediu a juntada correta da planilha
.

Relata que o
juízo não oportunizou a emenda da petição inicial, nem intimou a parte para regularizar a falha, proferindo diretamente sentença de improcedência com base na alegada inépcia.

A
rgumenta que houve cerceamento de defesa, afronta ao contraditório e à ampla defesa, bem como violação ao artigo 10 do CPC, que veda decisões surpresa, e ao artigo 321 do CPC, que impõe ao juiz a obrigação de intimar a parte autora para emenda da petição inicial em caso de falhas que dificultem o julgamento do mérito.

Sustenta ainda que a
peça inaugural mencionava expressamente o valor que o embargante entendia como correto
e que h
ouve tentativa de juntada da planilha, frustrada por erro do sistema processual eletrônico
.

Destaca que o
juízo a quo adotou uma interpretação rigorosa e formalista da legislação processual, em prejuízo do direito material do embargante
.

Menciona que a
jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso e do STJ já reconheceu que a ausência de planilha, quando há indicação objetiva dos encargos impugnados, não torna a inicial inepta, sendo obrigatória a concessão de prazo para emenda, conforme o artigo 321 do CPC.

Sem contrarrazões ante a ausência de
angularização
processual.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da correção da sentença que rejeitou liminarmente os embargos à execução por ausência de memória de cálculo discriminada do valor que o embargante entende devido, quando alegado excesso de execução.

Inicialmente, cumpre destacar que o art. 917, §3º, do Código de Processo Civil estabelece que
"Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo"
.

A consequência da inobservância desse requisito está prevista no §4º do mesmo dispositivo, que determina:

"
§ 4º

Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução:

I -
serão
liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento;

II -
serão
processados, se houver outro fundamento, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução
".

No caso em análise, verifica-se que o embargante, ora apelante, indicou na petição inicial o valor que entendia correto (R$32.627,39)
, c
ontudo, não apresentou o demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, alegando ter ocorrido erro no sistema eletrônico de processo judicial durante o protocolo dos embargos.

A questão central, portanto, reside em verificar se o
juízo de origem
deveria ter oportunizado ao embargante a emenda à inicial para sanar o vício antes de rejeitar liminarmente os embargos.

Segundo o entendimento
do STJ
,
“
quando o fundamento dos embargos for excesso de execução, cabe à parte embargante, na petição inicial, a indicação do valor que entende correto e a apresentação da memória do cálculo, sob pena de indeferimento liminar, sendo inadmitida a emenda da petição inicial
”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2009482 SC 2021/0340090-1, Data de Julgamento: 09/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/05/2022).

Assim, a ausência de memória de cálculo do valor apontado como correto impede o conhecimento da alegação de excesso de execução, impondo-se a rejeição liminar dos embargos.

A propósito, desta Câmara:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO - PRELIMINAR ACOLHIDA COM BASE NO ART.917, §4º, II, DO CPC - AUSÊNCIA DE PLANILHA DE EVOLUÇÃO DO DÉBITO – EMENDA DA INICIAL – NÃO CABIMENTO - JULGADOS DO STJ –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

“Segundo o entendimento desta Corte Superior, quando o fundamento dos embargos for excesso de execução, cabe à parte embargante, na petição inicial, a indicação do valor que entende correto e a apresentação da memória do cálculo, sob pena de indeferimento liminar, sendo inadmitida a emenda da petição inicial” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2009482 SC 2021/0340090-1, Data de Julgamento: 09/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/05/2022)
”.
(N.U 1000136-11.2024.8.11.9005,
Quarta Câmara de Direito Privado
, Julgado em 12/04/2024,
Publicado
no DJE 12/04/2024)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - INCABIMENTO - TESE DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE MEMORIAL DE CÁLCULO E DE INDICAÇÃO DO MONTANTE QUE OS EMBARGANTES ENTENDEM CORRETO – ART. 917, PARÁGRAFOS 3º E 4º DO CPC – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO NÃO
PROVIDO.

1. Não há de ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor, porquanto nenhum estado de vulnerabilidade assumem os Apelantes, na qualidade de produtores rural, em relação ao inadimplemento do contrato para com o fornecedor.

2. Da mesma forma, não há que se falar em inversão do ônus da prova, porquanto, na hipótese, não se visualiza a hipossuficiência técnica da parte demandante ou dificuldade para demonstrar seu direito.

3. A não apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado de cálculo pelos embargantes, constitui óbice intransponível ao acolhimento da tese de excesso de execução, sobretudo diante da inexistência de outros documentos capazes de evidenciar o atingimento da finalidade da regra prevista no art. 917, § 3º do CPC. 4. Importa salientar que, em casos tais, não há que se falar em oportunizar a parte embargante a emenda à inicial
”
.
(N.U 1023255-63.2020.8.11.0041,
Serly
Marcondes Alves
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2022, publicado no DJE 07/07/2022).

Pelo exposto,
nego provimento ao
R
ecurso
e deixo de proceder à majoração dos honorários advocatícios, uma vez que estes não foram fixados na sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025